Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CIVIL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E POSTERIOR INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL: NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, ART. 330, INCISO IV). AUSENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a compensação por danos morais, sob o argumento de ilegítima inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (não reconhecimento da dívida). Insurgência contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

II. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial resulta no seu indeferimento e, por consequência, na extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, Art. 321, parágrafo único c/c 485, I). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, Acórdão n.1119337, DJE: 27/08/2018; 6a Turma Cível, Acórdão n.1109176, DJE: 18/07/2018; 8a Turma Cível, Acórdão n.1135246, DJE: 13/11/2018.

III. No presente caso, constata-se que o juízo a quo após verificar que a petição inicial não preenchia os requisitos necessários (CPC, Arts. 319 e 320), facultou à parte requerente promover emenda à inicial, para que anexasse “aos autos comprovante de residência em seu nome” ou justificasse “a relação que possui com a pessoa em nome de quem esta o demonstrativo de endereço”. Após sua regular intimação, o recorrente não atendeu à determinação, por entender que o CPC não elenca o comprovante de endereço como requisito da petição inicial (ID 17684501).

IV. Desse modo, a extinção do processo sem resolução de mérito provocada pela desídia da requerente em atender à específica intimação ao preenchimento dos requisitos legais da petição inicial (comprovação do domicílio – Lei 9.099/95, Art. 4o, III) não ofende o princípio da primazia do julgamento do mérito.

V. Irretocável, pois, a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito (CPC, Art. 485, I).

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a requerente ao pagamento das custas processuais e sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei n. 9.099/95, Art. 55).